Tribunal: TJDFT
Processo: 0767348-03.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ERRO MATERIAL PRESENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração interpostos, em face do acórdão exarado por esta Segunda Turma Recursal, que conheceu em parte do recurso inominado e lhe negou provimento.
2. A embargante alegou a existência de obscuridade e erro material no acórdão, ao argumento de que, em determinados trechos da fundamentação, foi utilizado o termo “autor” em vez de “recorrente” ou “réu”, o que poderia gerar dúvida quanto ao sujeito a que se referem as conclusões adotadas no julgamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar se há obscuridade ou erro material na utilização da expressão “autor” no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis também no âmbito dos Juizados Especiais, conforme art. 48 da Lei no 9.099/95.
5. Assiste razão à embargante, no que tange à existência de erro material nos itens 7 e 9 do acórdão, integrante das razões de decidir. Os aludidos tópicos passam a ter a seguinte redação: “7. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor. A motocicleta do recorrente colidiu sua parte lateral dianteira com a traseira do veículo da autora. O recorrente afirma que a colisão decorreu de manobra inesperada da autora, quando o réu a ultrapassava. Ainda que a sua versão fosse verdadeira, é certo que a colisão ocorreu na curva da "tesourinha", local em que não há duas faixas de rolamento a permitir a ultrapassagem. Para além disso, a colisão ocorreu logo na entrada da via, local igualmente impróprio para a ultrapassagem. Neste sentido, ainda que se admitisse como verdadeira a versão do réu - que, diga-se de passagem, não tem respaldo nas provas produzidas - permaneceria sua a culpa pelo acidente” e “9. A requerente estava trafegando em via secundária e, para ingresso na via principal, tem o dever de aguardar a passagem dos veículos que ali trafegam. Caberia ao recorrente guardar a devida distância do veículo que trafega na sua frente e aguardar a sua vez de adentrar na via principal, o que não ocorreu nos autos. Há culpa exclusiva do réu pelo evento danoso”
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, para sanar os erros materiais no que tange ao uso do termo “autor” quando tratou do “recorrente”, nos tópicos 7 e 9 do acórdão. Sem efeitos infringentes.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.